Tribunal: STF
Processo: Rcl 2480
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-09
Data de publicação: 2004-09-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 4-6 - ALCANCE DO
PRONUNCIAMENTO - MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. O que decidido na Ação
Declaratória de Constitucionalidade nº 4-6 não alcança conflito de
interesses de natureza previdenciária, pouco importando a espécie da
 parcela em jogo e a entidade devedora envolvida